Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724731-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA EMBARGADO: JOSE FELICIO BERGAMIM D E S P A C H O Na petição de ID 68181557, o embargado sustenta que a aba “expedientes” teria registrado a ciência do despacho de forma automática pelo sistema, sem que houvesse efetiva disponibilização em nome dos seus patronos. Argumenta que essa circunstância não poderia suprir a ausência de publicação oficial, frisando que “a ciência registrada pelo sistema não equivale à ciência efetiva pela parte, razão pela qual o despacho deveria ser republicado em conformidade com a legislação processual”. Requer a reconsideração do despacho de ID 68084918, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na peça do ID 67471114. Analisando as particularidades do caso, observa-se que a CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DJEN (ID 66903906), diferentemente das demais certidões do processo, restou publicada sem o nome dos patronos, consoante se verifica na petição de ID 68181557 – pág. 3 e em consulta ao site de Comunicações Processuais. Assim, em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, e para que não haja alegação de nulidade, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID 66702375. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator